Tribunal: TJES
Processo: 5012744-33.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012744-33.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATHEUS VALDO THOMAZ
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5012744-33.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
MATHEUS VALDO THOMAZ

RECORRIDA:
MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: Dr.:
FERNANDO AUGUSTO DE MENDONCA ROSA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL. REFLEXOS EM TODA A CARREIRA. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. C
ASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de adequação salarial proporcional ao Piso Salarial Profissional Nacional (Lei nº 11.738/2008) e o pagamento de diferenças retroativas (dezembro/2021 a dezembro/2024) a professor do Município de Cariacica/ES.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento da repercussão geral no Tema nº 1.218/STF impõe o sobrestamento automático do feito; (ii) definir se a Lei Federal nº 11.738/2008 determina a aplicação automática do reajuste do piso a todos os níveis da carreira, independentemente de previsão em lei municipal específica.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

A suspensão de processos em razão de repercussão geral (Tema nº 1.218/STF) não é automática, exigindo determinação expressa do Ministro Relator, o que não ocorreu no caso paradigma (Art. 1.035, § 5º, CPC).

Conforme o Tema Repetitivo 911 do STJ, a Lei nº 11.738/2008 obriga a observância do piso no vencimento inicial, mas não impõe o escalonamento automático (efeito cascata) para os demais níveis da carreira ou reflexos imediatos em gratificações, dependendo tais medidas de lei local.

Ante a ausência de lei específica do Município de Cariacica que regulamente os reflexos do piso na carreira, o Poder Judiciário não pode majorar vencimentos sob fundamento de isonomia, sob pena de violação à Súmula Vinculante 37 do STF e ao princípio da separação de poderes.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A afetação de tema em repercussão geral pelo STF não acarreta o sobrestamento automático de processos sem ordem expressa do relator. 2. A Lei Federal nº 11.738/2008 não impõe a aplicação automática do piso salarial nacional aos demais níveis da carreira do magistério municipal, cuja implementação depende de legislação local específica.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 2º, 37,
caput
, e 206, VIII;

Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, § 1º;

CPC/2015, art. 1.035, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula Vinculante nº 37;

STF, RE nº 1.326.541 (Tema 1218), Rel. Min. Dias Toffoli;

STJ, REsp nº 1.426.210/RS (Tema 911), Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23.11.2016.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora/recorrente alega que o Município demandado tem negado seus direitos relativos ao enquadramento e pagamento salarial em consonância com o Piso Salarial Profissional Nacional para os Profissionais do Magistério Público (Lei Federal nº 11.738/2008). Desse modo, pleiteia a condenação do Município para que promova a adequação de seu nível salarial de forma proporcional ao Piso Nacional, bem como o pagamento das respectivas diferenças salariais acumuladas no período compreendido entre dezembro de 2021 e dezembro de 2024.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 17420274): “
ANTE TODO O EXPOSTO
,
julgo integralmente improcedente o pleito autoral e extinto o feito, com resolução do mérito
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).”.

Em sede recursal (ID 17420275), a parte recorrente argui preliminar de sobrestamento do feito. E, no mérito, pleiteia pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos autorais.

O Município requerido apresentou contrarrazões (ID 17420277).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em acréscimo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulada pela parte autora/recorrente, diante da aparente hipossuficiência econômica (ID 17420254).

Havendo questão processual pendente, passo a apreciá-la.

Do Sobrestamento (Suspensão)

A alegação do recorrente de que o Tema nº 1.218 teve sua Repercussão Geral reconhecida pelo STF não obriga a suspensão dos processos em andamento. A simples afetação ao regime de Repercussão Geral não acarreta automaticamente a paralisação dos feitos. Para que o sobrestamento se torne compulsório, é imprescindível que o Ministro Relator profira uma determinação expressa nesse sentido, conforme estabelece o art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil.

Ademais, a ausência de óbice processual para o prosseguimento encontra reforço e confirmação nas seguintes jurisprudências, que assentam a não automaticidade do sobrestamento:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSOINOMINADO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO .INTERESSEPROCESSUAL RECONHECIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DIFERENÇASREMUNERATÓRIAS. PARCIAL PROVIMENTO. I . CASO EM EXAME1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido depagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da não aplicação do reajuste dopiso nacional do magistério a partir de janeiro de 2023, em Município. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO1 . Há duas questões em discussão: (i) reconhecer a existência de interesse processual daparte autora no pleito de diferenças salariais; (ii) definir se é devido o pagamento dasdiferenças remuneratórias com base nas Portarias MEC nº 67/2022 e nº 17/2023.III. RAZÕES DE DECIDIR1
. O reconhecimento de repercussão geral pelo STF no Tema 1218 (RE 1 .326.541) nãoimplica suspensão dos processos ou vinculação à hipótese dos autos, por tratar-se dediscussão restrita ao âmbito estadual
.2. A Justiça Federal declarou a inaplicabilidade das Portarias MEC nº 67/2022 e nº 17/2023 ao Município de Rorainópolis, afastando a obrigatoriedade de atualização dopiso em 2023 .3. O Município editou o Decreto-E nº 12/2024, assegurando a complementação salarialcom base na nova Portaria MEC nº 61/2024, o que revela o atendimento à políticaremuneratória vigente.4. A legislação municipal (Lei nº 259/2014, art . 57) condiciona os reajustes àobservância do limite de 65% dos recursos do FUNDEB, o qual foi ultrapassado noexercício de 2023, afastando o dever legal de reajuste.5. Portarias ministeriais não têm força normativa suficiente para impor obrigaçõesdiretas ao ente municipal, carecendo de lei local específica, conforme exigido após aEC nº 108/2020.6 . A jurisprudência da Turma Recursal tem reafirmado a inexistência de direito àsdiferenças salariais nas mesmas condições.IV. DISPOSITIVO E TESE1. Recurso parcialmente provido .Tese de julgamento: “O reconhecimento do interesse processual não implicaprocedência do pedido de diferenças remuneratórias fundado em portariasministeriais, quando ausente norma local específica e ultrapassado o limite de 65%dos recursos do FUNDEB para remuneração dos profissionais da educação”. Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 259/2014, art. 57; EC nº 108/2020.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1 .326.541 (Tema 1218, repercussão geralreconhecida, pendente de julgamento); Justiça Federal, Processo nº 1002387-10.2023.4 .01.4200; Turma Recursal, RI 0800043-04.2024.8 .23.0047, RI0800120-13.2024.8 .23.0047, RI 0800327-12.2024.8 .23.0047, RI0801514-55.2024.8 .23.0047. (TJ-RR - RI: 08001435620248230047, Relator.: PHILLIP BARBIEUX SAMPAIO BRAGA DE MACEDO, Data de Julgamento: 19/10/2025, Turma Recursal, Data de Publicação: 20/10/2025. [Grifo nosso]

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. SOBRESTAMENTO INDEVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO . TEMA 1.218/STF. DISTINÇÃO TEMÁTICA (DISTINGUISHING). 1 . TEMA 1.218/STF: Versa sobre a constitucionalidade da adoção do piso nacional do magistério (Lei nº 11.738/2008) como base do vencimento inicial e seu reflexo escalonado em toda a carreira docente estadual. 2 . OBJETO DA LIDE: A controvérsia dos autos restringe-se à inclusão da verba "Piso Salarial Docente" ou "Abono Complementar" na base de cálculo da Gratificação de Dedicação Plena e Integral (GDPI). 3. DISTINGUISHING APLICADO: Ausência de identidade entre a matéria discutida nos autos (reflexo remuneratório pontual/base de cálculo de gratificação propter laborem) e o Tema nº 1.218/STF (estrutura remuneratória e progressão da carreira docente) . 4. ACOLHIMENTO DA INSURGÊNCIA. Levantamento do sobrestamento e prosseguimento do feito. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10009554720258260128 Cardoso, Relator.: Heliana Maria Coutinho Hess, Data de Julgamento: 10/12/2025, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 10/12/2025).

Uma vez que inexiste determinação expressa do Pretório Excelso para suspensão, não há óbice ao regular prosseguimento e julgamento do mérito.

Superadas tais questões, passo à análise do mérito.

A presente lide versa sobre a aplicabilidade do Piso Salarial Profissional Nacional para os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, ao caso do recorrente que é Professor efetivo do cargo de Professor MaPB – Educação Física do Município de Cariacica/ES, admitido em 18/11/2021 e atuando em regime estatutário (ID 17420256).

Após uma minuciosa reanálise dos autos,
verifico
que a conclusão adotada na decisão de primeira instância se mostra
completamente acertada
, merecendo ser mantida.

Passo a expor os fundamentos.

A norma federal que rege a matéria é a Lei nº 11.738/2008, a qual instituiu o Piso Salarial Nacional para o Magistério Público. Tal diploma legal fixou o piso inicial de vencimento da categoria, sendo este um valor-base sujeito a correção obrigatória e regular, nos termos que sejam transcritos abaixo:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

[...]

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei n° 11.494, de 20 de junho de 2007.

É relevante assinalar que a Constituição Federal determina, em seu art. 206, inciso VIII, a observância ao piso salarial nacional para os profissionais da educação pública:

Art. 206 - O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

[...]

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao analisar o tema em recurso repetitivo (Tema 911), estabeleceu que, embora o artigo 2º, § 1º, da Lei nº 11.738/2008 obrigue os entes federativos a fixarem o vencimento básico inicial do magistério em patamar igual ou superior ao piso nacional, essa exigência não implica em aplicação irrestrita e automática do piso para toda a carreira ("efeito cascata"), nem gera reflexos imediatos em adicionais ou gratificações.

Desse modo, a efetivação do reajuste depende, invariavelmente, de previsão expressa na legislação municipal ou estadual. Tal entendimento é integralmente adotado por este egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO . REJEITADA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. TEMA 911 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EM LEI LOCAL . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar de ausência de fundamentação: 1. As decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões 2. Prevalece o entendimento segundo o qual o juiz, cuja atuação é guiada pelo princípio do livre convencimento motivado (art . 371, CPC), não é obrigado a enfrentar pontualmente todas as teses veiculadas pelas partes, cabendo-lhe mencionar aquelas que julgar adequadas e necessárias para o deslinde da controvérsia. 3. Preliminar rejeitada. Mérito: 1
. Conforme entendimento firmado no Tema 911 do Superior Tribunal de Justiça, o piso salarial nacional do magistério, não há determinação de incidência automática, sendo necessário a existência de legislação local
. 2. Não comprovado pela parte autora a existência de legislação local autorizativa no sentido de aplicação do piso salarial nacional do magistério, não cabe ao Poder Judiciário promover à míngua de disposição normativa vigente, alteração dos vencimentos da Recorrida. 3 . Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000315-27.2019.8 .08.0046, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível). [Grifo nosso].

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL NACIONAL. MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL . LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA SOBRE TODA A CARREIRA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de adequação do salário base ao Piso Nacional do Magistério e respectivos reflexos. A apelante argumenta que a sentença não considerou corretamente o artigo 206, inciso VIII, da Constituição Federal, que estabelece o piso salarial nacional para os profissionais da educação escolar pública, e que a Lei Federal nº 11 .738/2008 deve ser aplicada a todos os professores, garantindo que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica corresponda ao piso salarial nacional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a interposição de recursos em processos conexos viola o princípio da unirrecorribilidade recursal; (ii) estabelecer se a Lei Federal nº 11.738/2008 impõe a aplicação automática do piso salarial nacional aos demais níveis da carreira do magistério público municipal, independentemente de previsão legal específica . III. RAZÕES DE DECIDIR A interposição de recursos de apelação em cada um dos processos conexos não viola o princípio da unirrecorribilidade recursal, pois cada sentença aprecia a situação individual de cada servidor público, mantendo a autonomia das relações jurídicas processuais. A Constituição Federal, em seu art. 206, inciso VIII, prevê o piso salarial nacional para os profissionais da educação pública, regulamentado pela Lei Federal nº 11 .738/2008, cuja constitucionalidade foi declarada pelo STF no julgamento da ADI nº 4.167. Entretanto, a lei não determina a aplicação automática do piso salarial para todas as faixas, níveis e classes da carreira, devendo haver previsão específica em legislação local. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 911, firmou entendimento de que a Lei Federal nº 11 .738/2008 ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica corresponda ao piso salarial nacional,
mas não estabelece reflexos automáticos sobre vantagens e gratificações, o que depende de legislação loca
l. No caso específico do Município de Guaçuí, a Lei Municipal nº 3.799/2011 não determina a atribuição de reflexos automáticos do piso nacional sobre os demais níveis e classes da carreira do magistério público municipal. Dessa forma, a tese da apelante não prospera, pois não há direito à incidência automática do piso nacional nos demais níveis da carreira . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A interposição de recurso de apelação em processos conexos não viola o princípio da unirrecorribilidade recursal quando cada sentença aprecia individualmente a situação de cada servidor público.
A Lei Federal nº 11 .738/2008 não impõe a aplicação automática do piso salarial nacional para os demais níveis da carreira do magistério público municipal; tal aplicação depende de previsão em legislação local específica.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, VIII; Lei Federal nº 11.738/2008, art . 2º, § 1º; CPC/2015, art. 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4.167/DF, Rel . Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27.04 .2011; STJ, REsp 1426210/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23 .11.2016; TJES, Apelação Cível nº 5000438-76.2023.8 .08.0020, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j . 22.02.2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50001538320238080020, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível).
[Grifo nosso].

A jurisprudência máxima do país, cristalizada na Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal (STF), estabelece de forma categórica que: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.”.

Esta diretriz impede a majoração da remuneração de servidores públicos por parte deste Juízo. Não compete, portanto, ao Poder Judiciário suprir a omissão legislativa do Município, concedendo reajuste salarial sem o devido amparo legal. Uma intervenção dessa natureza transcenderia a competência judicial (vedação constitucional de exercer função legislativa) e implicaria em ofensa direta aos princípios da separação de poderes e da legalidade (arts. 2º e 37,
caput
, ambos da CF/88).

Nesse sentido, no feito em análise, a parte recorrente não apresentou provas da existência de lei municipal que tenha regulamentado e implementado os reflexos e a aplicação do Piso Salarial Nacional do Magistério no Município de Cariacica/ES, conforme as diretrizes estabelecidas pela Lei Federal nº 11.738/2008.

Diante do exposto, e em consonância com a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça e as disposições constitucionais aplicáveis ao tema, voto pela manutenção integral da sentença, haja vista que não assiste razão à parte autora no pleito de recebimento de diferenças salariais retroativas fundadas no Piso Salarial Nacional da Educação Básica.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIO
S FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 10 de dezembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)